Tribunal: TJES
Processo: 5002719-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002719-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADHEMAR SCHWANZ
AGRAVADO: ROMAR ANTONIO GONCALVES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002719-36.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADHEMAR SCHWANZ

AGRAVADO: ROMAR ANTONIO GONCALVES

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A, IDELINO MACARINELI FEJOLI COUTINHO - ES31095, DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A
Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAEL GOMES FERREIRA - ES20642-A, CLAUDIA IVONE KURTH - ES15489-A, JORGE ANTONIO FERREIRA - ES7552-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ADHEMAR SCHWANZ

contra r. decisão (ID n° 1284346), proferida pelo Juízo de Direito da 1 ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que nos autos de
Ação Indenizatória
ajuizado por
ROMAR ANTONIO GONÇALVES
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente em sede de reconvenção.

Em suas razões recursais (ID n° 1284281), o agravante alega que
“...não labora formalmente com registro em sua CTPS, sendo apenas um trabalhador rural, que aufere ganhos como diarista, quando pode exercer o ofício, dado seu estado de saúde, conforme documentos anexos”.

Defende que
“não há nos autos nenhum indício de que (...) possui condições financeiras satisfatórias para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo mesmo, devendo a R. Decisão ser reformada para que o benefício seja concedido em seu favor”
.

Aponta que o
“... Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que se mostra suficiente, para a obtenção da assistência judiciária gratuita, a simples afirmação feita pelo interessado de que não dispõe de situação econômica que lhe permita arcar com as custas do processo”
.

Assim, p
ugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja deferida a medida liminar vindicada na origem.

Decisão de ID 1328174 que deferiu a gratuidade postulada.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/07/2022 às 14:59:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42991701072022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002719-36.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADHEMAR SCHWANZ

AGRAVADO: ROMAR ANTONIO GONCALVES
Advogados do(a) AGRAVANTE: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A, IDELINO MACARINELI FEJOLI COUTINHO - ES31095, DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A
Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAEL GOMES FERREIRA - ES20642-A, CLAUDIA IVONE KURTH - ES15489-A, JORGE ANTONIO FERREIRA - ES7552-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ADHEMAR SCHWANZ

contra r. decisão (ID n° 1284346), proferida pelo Juízo de Direito da 1 ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que nos autos de
Ação Indenizatória
ajuizado por
ROMAR ANTONIO GONÇALVES
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente em sede de reconvenção.

Em suas razões recursais (ID n° 1284281), o agravante alega que
“...não labora formalmente com registro em sua CTPS, sendo apenas um trabalhador rural, que aufere ganhos como diarista, quando pode exercer o ofício, dado seu estado de saúde, conforme documentos anexos”.

Defende que
“não há nos autos nenhum indício de que (...) possui condições financeiras satisfatórias para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo mesmo, devendo a R. Decisão ser reformada para que o benefício seja concedido em seu favor”
.

Aponta que o
“... Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que se mostra suficiente, para a obtenção da assistência judiciária gratuita, a simples afirmação feita pelo interessado de que não dispõe de situação econômica que lhe permita arcar com as custas do processo”
.

Assim, p
ugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja deferida a medida liminar vindicada na origem.

Decisão de ID 1328174 que deferiu a gratuidade postulada.

Sem contrarrazões.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
a
agravante.

P
ois bem.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para que possa ser deferida a gratuidade da justiça, nesta fase, faz-se necessária a coleta de dados
atualizados
da condição financeira do recorrente, pois
a Constituição da República, ao estabelecer o direito à benesse postulada, dispõe em seu artigo 5º, LXXIV, que:

Art. 5º, LXXIV
– o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

O “
caput”
do artigo 98 do Código de Processo Civil, que regulamenta o benefício, também condiciona a sua concessão à
insuficiência de recursos
do postulante, “
in verbis”:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito
à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99 do mencionado diploma normativo, por sua vez, assim estipula:

Art. 99.

O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado

na petição inicial
, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui
presunção relativa de veracidade
, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a
d
a
gratuidade da justiça
será prestada em favor daqueles que
provarem
insuficiência de recursos.

Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006130, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Na hipótese dos autos, não obstante
os argumentos apresentados pelo Juízo de Origem para indeferir a benesse postulada, entendo que estes não merecem prosperar.

Isso porque, além da declaração de hipossuficiência
(ID 1284339)
,
o
recorrente comprova
ser lavrador, sem carteira assinada e que recebe sazonalmente, recebendo o suficiente para o seu sustento e de sua família, demonstrando que
não tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer sua renda, bem como de sua família.

Logo, entendo que
o
agravante comprova nesta oportunidade que não possu
i
condições de arcar com as custas e despesas processuais, fazendo “
jus”
à benesse postulada.

Saliento, nesse particular, que a pretensão trazida ao processo clama por uma solução que faça justiça aos participantes do conflito de interesses. Por essa razão Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco defendem que
“o processo deve ser manipulado de modo a propiciar às partes o acesso à justiça, o qual se resolve, na expressão muito feliz da doutrina brasileira recente, em acesso à ordem jurídica justa”
1
.

Para a verdadeira efetividade do processo, ou seja, para a plena consecução de sua missão social de eliminar conflitos e fazer justiça, é preciso superar os óbices que ameaçam constantemente a boa qualidade de seu produto final, sobretudo aqueles que dizem respeito à admissão de seus participantes:

É preciso eliminar as dificuldades econômicas que impeçam ou desanimem as pessoas de litigar ou dificultem o oferecimento de defesa adequada. A oferta constitucional de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, inc. LXXIV) há de ser cumprida, seja quanto ao juízo civil como ao criminal, de modo que ninguém fique privado de ser convenientemente ouvido pelo juiz, por falta de recursos. A justiça não deve ser tão cara que o seu custo deixe de guardar proporção com os benefícios pretendidos.
2

Nada obsta, contudo, que no decorrer do processo, caso comprovada a possibilidade financeira d
o
agravante, a benesse seja revista e revogada, mediante decisão fundamentada em primeiro grau.

E
m face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder a
o
recorrente os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
.GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo.
Teoria geral do processo
. 29. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2013, p. 41.

2
.Idem, pp. 42/43.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/07/2022 às 14:59:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42991801072022
.

EMENTA

PROCESSO Nº
5002719-36.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADHEMAR SCHWANZ

AGRAVADO: ROMAR ANTONIO GONCALVES
Advogados do(a) AGRAVANTE: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A, IDELINO MACARINELI FEJOLI COUTINHO - ES31095, DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A
Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAEL GOMES FERREIRA - ES20642-A, CLAUDIA IVONE KURTH - ES15489-A, JORGE ANTONIO FERREIRA - ES7552-A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA BENESSE AO RECORRENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade da justiça será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. 2. Além da declaração de hipossuficiência (ID 1284339), o recorrente comprova ser lavrador, sem carteira assinada e que recebe sazonalmente, recebendo o suficiente para o seu sustento e de sua família, demonstrando assim, que não tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer sua renda, bem como de sua família. 3. No caso, o interessado comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser reformado. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.